Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710868-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME AGRAVADO: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C&amp;S Atividades Esportivas Ltda - ME em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido para penhorar o valor de R$ 122,82 (cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões, a agravante alega que se trata de verba alimentícia, devendo-se reconhecer sua impenhorabilidade em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que a quantia penhorada é “irrisória no tocante ao valor total da execução. Nesse sentido, observa -se que se reveste de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, merecendo reforma a r. decisão”. Fundamentando-se na não onerosidade excessiva, pondera que ser “deveras gravosa” a penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, declarando a impossibilidade de penhora sobre os proventos salariais ou inferiores à quarenta (40) salários mínimos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à probabilidade do direito, ao menos em análise prelibatória, não há nos autos qualquer informação sobre a natureza da verba penhorada. A agravante se limitou a juntar o resultado da pesquisa realizada ao sistema Sisbajud, não havendo prova alguma quanto a natureza salarial ou quanto às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. É fato que o ordenamento jurídico confere a garantia de impenhorabilidade a verbas salariais, dada a sua natureza alimentícia. Entretanto é ônus da executada provar tal natureza e, não havendo nos autos prova para tanto, deve-se afastar a impenhorabilidade. Igual tratamento deve ser dado à afirmação de impenhorabilidade por se tratar de valor inferior a quarenta (40) salários mínimos. Fundamentando-se a impugnação à penhora em óbice de constrição sobre valores inferiores ou iguais a quarenta (40) salários-mínimos, incumbe ao devedor comprovar que o montante aplicado não suplanta o limite previsto no art. 833, inciso X, do CPC, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator